Tribunal: CARF
Processo: 10880.658748/2012-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.658748/2012-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.277 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
TRANSAMERICA FLATS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
RECURSO
ADMINISTRATIVO.
PRAZO
PRA
INTERPOSIÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE.
Por intempestivo, não se conhece do recurso voluntário protocolizado após o prazo
dos trinta dias seguintes à ciência da decisão de primeira instância, nos termos do
artigo 33 do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andreia
Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Sérgio Abelson (suplente convocado), Fabiana
Okchstein Kelbert e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuida o feito de Declaração Eletrônica de Compensação – DCOMP -, por meio da
qual a ora recorrente pretende a recuperação de valores concernentes à estimativa mensal relativa
à dezembro de 2011, pretensamente recolhida por valores superiores aos efetivamente devidos.
A Unidade de Origem houve por bem indeferir o pedido transmitido pela
contribuinte ao argumento de que o valor constante do DARF veiculado pela DCOMP teria sido
integralmente consumido para quitação de débito regularmente confessado pela interessada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.658748/2012-33
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.277 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.658748/2012-33

Assim, não se reconheceu o direito creditório pretendido e não se procedeu à homologação da
compensação apresentada.
Em sua manifestação de inconformidade, a contribuinte esclareceu que teria
cometido um erro no preenchimento de sua DCTF ao não computar, no cálculo do imposto de
renda devido, os valores previamente retidos, a título deste mesmo tributo, de sua filial
(CNPJ/MF de no 04.094.931/0007-42), no importe de R$ 98.383,94. Semelhante retenção, pelo
que se extrai dos documentos juntados à e-fls. 29/31, decorreria de rendimentos pagos por órgãos
públicos, no total de R$ 2.046.665,51.
Além disso, afirmou, também, que teria se equivocado quanto a inserção, na
mesma DCTF alhures referida, dos dados relativos ao imposto devido por todas as suas filiais,
sustentando, assim, que ao invés de R$ 2.469.050,51, a obrigação relativa àquela competência
seria de R$ 2.325.500,32 (diferença esta, mais uma vez, resultante da falta de dedução do IRRF,
desta feita, contudo, quanto a todas as suas filiais).
Esclareceu, nesta oportunidade, ter promovido a retificação de sua DCTF, ainda
que após a prolação do despacho decisório anteriormente mencionado.
Pediu, ao fim, a procedência de pleito.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ de Ribeirão Preto, de início, sustentou
ser impossível analisar o pleito ante a falta de elementos que pudessem, quando menos, atestar a
apuração do imposto de renda (i.e., comprovar a acuidade dos novos valores objetos das
declarações retificadoras). Demais disso, e superada a questão anterior, a Turma a quo acusou
ainda que que os valores das receitas das filiais não foram declarados pela contribuinte nas linhas
próprias de sua Declaração Anual, deixando, destarte, claro que mesmo que consideradas as
citadas retenções e, quiçá, a existência do indébito, não se verificariam, no feito, provas de que
as respectivas receitas, sobre as quais incidiu o IRRF, teriam sido ofertadas à tributação. Por
conseguinte, julgou improcedente a defesa oposta.
A empresa foi cientificada do resultado do julgamento, por meio do DTE de sua
sucedida, Transamérica Comercial e Serviços Ltda., em 12/07/2017 (Termo de Ciência de e-fl.
57) e interpôs o seu recurso voluntário em 17 de agosto daquele mesmo ano.
Neste apelo, explicou, agora, mormente ante as críticas tecidas pela DRJ, que, por
desenvolver atividade econômica consistente na administração de unidades imobiliárias
empregadas em serviços de apart-hotéis ou flats (ao que se denomina “Pool Hoteleiro”), as suas
filiais seriam, em verdade, consideradas SCPs – Sociedades em Conta de Participação -, a teor
do que restou definido pela própria Receita Federal a partir do Ato Declaratório Interpretativo de
no 14/2004. Como, na forma deste ADI, a interessada seria considerada sócia ostensiva, à ela
seria obrigado, apenas, informar o lucro total percebido pelas aludidas SCPs, sendo
desnecessária a sua demonstração na DIPJ. Mais que isso, defende que estaria dispensada de
informar, inclusive, as receitas percebidas por estas SCP (o que poderia afastar a acuidade do
segundo argumento deduzido no acórdão recorrido para indeferir o pedido ora examinado).
Passo seguinte, e considerando a realidade acima, busca, por meio de
demonstrativos e planilhas, descrever o lucro das suas filiais (SCPs) ao longo do exercício de
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.277 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.658748/2012-33

2011 e, especialmente, no mês de dezembro deste último ano, a fim de comprovar a existência de
seu direito creditório.
Trouxe, com o seu recurso voluntário, cópias de um balancete mensal da “filial”
inscrita no CNPJ/MF sob o no 04.094.931/0007-42, um resumo de notas fiscais pretensamente
emitidas por este último estabelecimento (extraído do portal da NFS-e de São Paulo) e, por fim,
uma demonstração do seu lucro real, considerando a apuração individualizada de cada uma das
aludidas “filiais”.
Finalmente, preme pelo provimento de seu recurso.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
De antemão, é preciso destacar a existência, no caso, de um problema processual
de difícil superação. Isto porque, como descrito no relatório acima, a recorrente foi intimada do
acórdão da DRJ em 12 de julho de 2017, tendo, entretanto, interposto o seu apelo apenas no dia
18 de agosto (e-fl. 61).
Considerando-se, neste passo, que o dia 12/07 era uma quarta-feira, o prazo
preconizado pelo art. 33 do Decreto 70.235/72 se iniciou na quinta-feira, dia 13, encerrando-se
no dia 11 do mês de agosto daquele ano (uma sexta-feira). Em linhas gerais, o interessado
apresentou o seu recurso com um atraso de 7 dias!
Antevendo os problemas agora apontados a insurgente afirmou que, não obstante
ter tomado ciência do julgamento intentado por meio do DTE de uma empresa sucedida sua
(inscrita no CNPJ sob o no 56.548779/0001-39), tentou efetuar o protocolo da petição recursal
por meio do mesmo sistema, sem sucesso, entretanto. Segundo esclarece, teria conseguido, até
mesmo, fazer o “carregamento” e a transmissão dos respectivos arquivos. Todavia, e em
consulta feita para verificar o êxito de sua solicitação, viu que o aludido sistema teria atestado
uma inconsistência no pedido de protocolo, mormente porque ela, recorrente, inscrita no CNPJ
sob o no 04.094931/0001-57, não teria optado pelo uso do Domicílio Tributário Eletrônico.
Para fazer prova de suas alegações, reproduz uma tela que comprovaria que, no
dia 11/08/2017, teria tentado realizar o protocolo de seu recurso e que, outrossim, a sua tentativa
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.277 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.658748/2012-33

restara frustrada pelos motivos já declinados alhures. Veja-se:

A empresa diga-se, iniciou um exposição das razões pelas quais entende que o seu
recurso deveria ser conhecido – ou ter a sua tempestividade reconhecida - , questionando, neste
passo, os motivos pelos quais teria sido intimada via DTe (ainda que pertencente à terceira
empresa – sucedida - não vinculada ao pedido de compensação ou ao crédito cuja recuperação se
pretende) e, ao mesmo tempo, não pode se utilizar do mesmo sistema para cumprir o prazo
preconizado pelo já citado art. 33 do Decreto 70.235/72.
Só que, como se vê da petição recursal, em especial das razões trazidas à e-fl. 65,
a empresa não concluiu os fundamentos que pretendia deduzir para justificar o recebimento de
seu apelo... E, assim, ao interromper a sua exposição, a interessada não explicou porque, mesmo
tendo ciência da recusa do e-CAC em processar o pedido de juntada de seu apelo, promoveu o
seu protocolo apenas em 18 de agosto de 2017 – sete dias, insista-se, após a frustrada tentativa
retratada pela tela acima reproduzida.
Ora, primeiramente que as perguntas feitas pela empresa (porque não teria logrado
se utilizar do DTe, a par de ter sido intimada por meio do e-CAC) devem ser dirigidas ao órgão
competente e não este a Conselho. E, ainda assim, e mesmo que semelhante situação possa
causar espécie, e, quiçá, com espeque nos princípios da boa-fé e da razoabilidade, justificar a
apresentação extemporânea do apelo, com atraso, v.g., de um dia, ela não justifica, insista-se, o
fato do contribuinte ter apresentado o seu recurso 7 (sete) dias após ter verificado a ocorrência
dos problemas retratados pela tela alhures referida.
É verdade que o dia 11 de agosto caiu numa sexta-feira; seria possível, neste
passo, com base no já alardeado princípio da razoabilidade ou, até mesmo, nas disposições do
art. 223, § 1o, do Código de Processo Civil (aplicável à espécie subsidiariamente), admitir a
tempestividade do recurso, caso a empresa o tivesse apresentado na segunda-feira, dia 14. Mas,
insista-se, o interessado apenas promoveu o protocolo de seu recurso na quinta-feira, dia 18.
Em linhas gerais, e não obstante as justificativas – parciais – trazidas pela
recorrente, as razões de insurgência em exame são intempestivas.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.277 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.658748/2012-33

Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital